Tribunal: TJMT
Processo: 1000842-33.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA: 1000842-33.2020.8.11.9005 (PJE) (FEITO NA ORIGEM: 1002212-78.2020.8.11.0006)
IMPETRANTE: LUCIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA
IMPETRADO: MAGISTRADO DO JUIZADO DE CÁCERES – DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: WBANERJ BANCO DE INVESTIMENTOS
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
LIMINAR CONCEDIDA
Vistos, etc.
Trata-se de mandado de segurança aviado por LUCIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, contra a decisão proferida pelo impetrado na figura do magistrado do Juizado Especial de Cáceres, Dra. Hanae Yamamura de Oliveira, tendo ainda como litisconsorte passivo necessário BANERJ BANCO DE INVESTIMENTOS, anotando o ato do magistrado em negar a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes SERASA, como sendo prejudicial, alegando não possuir relação jurídica com a empresa Reclamada, porém, a empresa estaria causando à consumidora grandes problemas.
Pugna pela liminar de baixa do seu nome dos cadastros e ainda que ao final seja confirmada a liminar vindicada.
É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Via de regra as decisões interlocutórias proferidas em sede de Juizados Especiais Cíveis, são imunes a qualquer tipo de recurso, com previsão legal, razão pela qual, ao longo dos anos, no aprimoramento da Lei 9099/95, em algumas situações excepcionais passou-se a admitir a interposição de mandado de segurança, na intenção de minimizar ou evitar algum potencial dano causado pela decisão judicial (seja de concessão ou de negativa da liminar ou outra pretensão), o que deve ser verificado pelo magistrado quando da análise do mandado de segurança.
Não se permite o aviamento indiscriminado do remédio constitucional e sim em algumas situações excepcionais, como na presente ação em que se observa neste momento.
Após a detida análise dos autos da origem, em sua integralidade, observa-se que a parte impetrante nega relação jurídica com a litisconsorte, de onde, teria ocorrido de forma indevida a negativação de seu nome no SERASA.
Porém, ao pugnar pela liminar o magistrado de origem entendeu pelo indeferimento, por não ter a Impetrante acostado aos autos indicativos de tentativa de solução administrativa do problema.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso em exame, entendo que há probabilidade do direito à concessão do pleito liminar formulado pela parte promovente, pois há negativa de relação jurídica com a parte promovida.
Observa-se também que o restritivo de crédito ocasiona perigo de dano, pois a parte promovente fica impedida de realizar transações comerciais à prazo e de obter empréstimos e financiamentos no mercado financeiro.
Impõe ainda consignar que a exclusão provisória do restritivo de crédito não representa perigo de irreversibilidade, já que a restrição poderá ser restabelecida após a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Diante disso, entendo que o consumidor / impetrante não pode ficar indefinidamente no aguardo de uma solução, que como já disse poderia ter sido simplificada pela empresa reclamada / litisconsorte, de onde, o nome do consumidor consta ainda em cadastros de inadimplentes.
Registro que a concessão da presente liminar em nada se confunde com o mérito da pretensão de origem da impetrante.
ISTO POSTO, diante da fundamentação acima, CONCEDO A LIMINAR para:
a) Determinar que seja expedido ofício / ordem diretamente ao SERASA / SPC para a baixa do nome da consumidora LUCIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, CPF: 901.176.701-20 dos cadastros do SERASA/SPS em relação à negativação no valor de R$ 2.682,40 incluída em 21/12/2019, prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas da lei, com o intuito de agilizar a baixa, visto que, se enviar via AR para empresa providenciar tudo se dará de forma muito mais demorada, cabendo à Gestora da TRU, caso tenha a possibilidade de ser enviado por algum canal virtual a ordem que assim o proceda;
Comunique-se ao magistrado de origem sobre o teor da presente decisão, bem como, para que preste as informações que sejam úteis ao feito, no prazo legal.
Intime-se a litisconsorte para que se manifeste no prazo legal, acerca do presente mandado de segurança.
Desnecessária a remessa ao representante do MINISTÉRIO PUBLICO, nos moldes do Ofício 85/2017, de onde, poderá se manifestar em sede de eventual sessão de julgamento.
Expeça-se o necessário ao cumprimento da presente decisão e, após todos os trâmites acima, voltem-me conclusos para o agendamento da sessão de julgamento.
Às providências.
P.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator